Tribunal: TJSP
Processo: 2007851-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a penhora dos frutos do imóvel (aluguéis). Legalidade da penhora sobre os aluguéis. Inteligência do art. 3, IV da Lei 8009/90 e do , III, c.c. o art. 867, ambos do CPC. Prevalência do interesse condominial em face ao condômino. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.